Tribunal: TJPA
Processo: 0820353-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820353-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: CONSORCIO CONSTRUTOR PORTOCEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE BASE PRESUMIDA PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 247/STF. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo tutela de urgência concedida em mandado de segurança.

2.

A controvérsia decorre de exigência fiscal relacionada ao ISSQN incidente sobre obra de construção civil, em que se reconheceu, em sede liminar, o direito do contribuinte à dedução presumida de 60% da base de cálculo do imposto, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 65/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que assegurou a dedução presumida da base de cálculo do ISSQN, bem como se o mandado de segurança é via adequada para a controvérsia, à luz do princípio da legalidade tributária e do Tema 247 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 65/2021 autoriza expressamente a utilização de base de cálculo presumida de 60% do valor da nota fiscal quando inexistente comprovação específica dos materiais empregados na obra.

4. A exigência administrativa de que os materiais sejam produzidos fora do local da obra e tributados pelo ICMS não encontra previsão no Código Tributário Municipal de Barcarena, configurando, em juízo de cognição sumária, afronta ao princípio da legalidade tributária.

5. O entendimento adotado harmoniza-se com o Tema 247 do STF, que reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, “a”, do DL nº 406/1968, sem afastar a competência da legislação infraconstitucional e municipal para disciplinar a matéria.

6. Ausentes elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência que assegura a dedução presumida da base de cálculo do ISSQN quando prevista em lei complementar municipal.

2. A imposição de requisitos não previstos em lei para a fruição do benefício fiscal viola o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, “a”; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; Lei Complementar Municipal nº 65/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497 AgR-segundo (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29.6.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004482-08.2017.8.14.0138, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 28283179), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0803916-81.2024.8.14.0008.

Em suas razões recursais, o Município de Barcarena defende, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso.

No mérito, sustenta a inadequação da via eleita (Mandado de Segurança), argumentando que a pretensão do agravado exige dilação probatória para comprovar que os materiais foram produzidos fora do local da obra e sofreram incidência de ICMS, o que seria incompatível com o rito do
writ
, que exige prova pré-constituída.

Alega, ainda, violação ao princípio da legalidade tributária, afirmando que o Código Tributário Municipal de Barcarena (CTMB) exige documentação fiscal específica para a dedução de materiais e que a aplicação de uma base de cálculo presumida não é automática nem autorizada sem a devida comprovação.

O agravante também invoca o Tema 247 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a dedução da base de cálculo do ISS deve se restringir estritamente aos materiais fornecidos pelo prestador que tenham sido produzidos fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS.

Argumenta que a decisão agravada interpretou de forma equivocada o precedente do STF, usurpando a competência legislativa municipal.

Por fim, aponta a ausência de perigo de dano irreparável para a empresa e ressalta o prejuízo reverso ao erário público, uma vez que a suspensão da exigibilidade do tributo compromete a arrecadação destinada a serviços essenciais.

Diante do exposto, o Município requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem.

Subsidiariamente, solicita que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29991177).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam a concessão de antecipação da tutela recursal, devolvendo-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a se aferir o provimento judicial dentro dos limites da decisão recorrida,
sob pena de supressão de instância.

Pois bem, o cerne do recurso em análise consiste em verificar se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência, requerida pelo ente municipal, para que fosse reconhecido o direito à dedução presumida de 60% da base de cálculo do ISSQN relativo a materiais empregados em obra de construção civil de uma usina termoelétrica no município.

Ao compulsar os autos, entendo que a insurgência exposta nas razões não comporta acolhimento, pois, a Lei Complementar Municipal nº 65 de 2021 estabelece expressamente a possibilidade de calcular o ISSQN com base em 60% do valor total da nota fiscal na ausência de comprovação dos materiais utilizados.

Vale trazer a lume entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, tema 247 definiu:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.
3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.

(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça proferiu julgamento:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 116/2003. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N.º 603.497, COM REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

No mérito. Tendo em vista a documentação juntada, entendo que a empresa apelada conseguiu sim demonstrar por meio de documentação, entre as quais, relação de notas fiscais de materiais que compõem o serviço, guias de ISS e comprovantes de pagamento, resposta da Secretaria de Finanças de Anapu, pedidos administrativos de redução da base de cálculo (ID Num. 10401156), que os produtos foram usados na obra e assim teriam direito a repetição de indébito aceita pelo juízo sentenciante.

Por fim, no que se refere a condenação ao pagamento de custas processuais. Impossibilidade. Isenção da Fazenda Pública.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004482-08.2017.8.14.0138 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Outrossim, conforme enfatizou o magistrado de origem, a exigência imposta pela Secretaria Municipal de Receita de Barcarena de que os materiais sejam adquiridos fora do local da obra e tributados pelo ICMS, para fins de dedução, parece criar um ônus não previsto no
art. 253 do CTMB
, o que, a princípio, configura violação ao
princípio da legalidade tributária
(art.
150, I da CF
).

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/03/2026